Tribunal: STF
Processo: RHC 52860
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
"Recurso de Habeas Corpus". - Inquérito policial. Sua
instauração não constitui constrangimento ilegal quando há indícios de
conduta típico criminal com respeito aos imputados.  Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
          Recurso não provido.